Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares encontraram, no quarto do réu, 483 comprimidos de MDMA e géis de LSD, confirmando informe anônimo dando conta da traficância naquele local. Teor do material extraído do aparelho de telefonia celular do réu

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares encontraram, no quarto do réu, 483 comprimidos de MDMA e géis de LSD, confirmando informe anônimo dando conta da traficância naquele local. Teor do material extraído do aparelho de telefonia celular do réu corrobora a conclusão quanto à ligação dele com a droga e a finalidade mercantil desta. Negativa do réu sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS, REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Base fixada no mínimo legal e, a seguir, majorada em um sexto, pela reincidência do réu, sem aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Inexistência de justificativa para a relativização da norma, até por ser específica a reincidência. Penas mantidas. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, além da gravidade concreta do delito praticado. Incabíveis, pelo montante punitivo e pela reincidência, o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Apelo defensivo desprovido.